Tribunal: TJMT
Processo: 1006395-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006395-28.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 936.915.991-68 (AGRAVADO), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCAUSA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DA INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor, reformando a sentença de origem para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, com termo inicial na data de entrada do requerimento, restando prejudicado o apelo da autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve perda da qualidade de segurado em momento anterior ao início da incapacidade laboral atestada, de modo a impedir a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apontou patologias de caráter crônico e progressivo, com início estimado seis anos antes da perícia, evidenciando que a incapacidade remonta a período em que o segurado ainda mantinha a qualidade exigida.

4. O art. 102, § 1o, da Lei no 8.213/91 garante o direito à aposentadoria mesmo após a perda da qualidade de segurado, desde que os requisitos tenham sido preenchidos durante o período em que a qualidade foi mantida.

5. O princípio
in dubio pro misero
orienta que, diante de dúvida razoável na análise dos fatos ou na interpretação das normas, deve-se adotar a solução mais favorável ao segurado, em razão do caráter protetivo e alimentar dos benefícios previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstrado que a doença incapacitante teve início em período no qual o segurado mantinha a qualidade exigida, sendo inaplicável a perda da qualidade de segurado como óbice ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 21, I, e 102, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - ApCiv: 51673472620204039999, Relator.: Desembargador Federal Jose Denilson Branco, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8a Turma; TJ-MT 00339151720128110041 MT, Relator.: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VANILSON RODRIGUES SANTOS
, reformando a sentença de primeiro grau para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, fixando-se o termo inicial na data de entrada do requerimento (DER), em 20/06/2024. Em razão do provimento ao apelo do autor, foi julgado prejudicado o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os benefícios por incapacidade regem-se pelo princípio
tempus regit actum
, devendo a aferição dos requisitos legais ocorrer à época do início da incapacidade (DII), a qual, segundo o laudo pericial, remonta a junho de 2024.

Aduz que, segundo dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, a última contribuição do autor foi efetuada em outubro de 2021, o que evidenciaria a perda da qualidade de segurado na data fixada para o início da incapacidade (DII), inexistindo, portanto, direito ao benefício pleiteado.

Assevera que, ainda que se considere a prorrogação do período de graça, a qualidade de segurado teria se encerrado em novembro de 2023, data anterior ao início da incapacidade (06/2024), não havendo, igualmente, o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria antes da perda da qualidade de segurado, afastando-se, assim, a incidência da exceção prevista no § 1o do art. 102 da Lei no 8.213/91.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a perda da qualidade de segurado na data da incapacidade e julgada improcedente a pretensão de concessão do benefício. Subsidiariamente, requer o julgamento colegiado da matéria, com apreciação expressa dos dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão que concedeu aposentadoria por incapacidade, alegando que a doença se iniciou em momento anterior à data fixada pelo perito judicial, quando ainda detinha a qualidade de segurado. Argumenta que a interrupção das contribuições ocorreu em razão da limitação laboral decorrente da enfermidade, não havendo falar em perda da qualidade de segurado. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno (ID 336675897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que
Vanilson Rodrigues Santos
, ora agravado, ajuizou ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência das patologias síndrome do manguito rotador (CID M75.1), artrose (CID M19.9), dorsalgia – dor na coluna torácica (CID M54), dor articular (CID M25.5), hipertensão (CID I10) e angina pectoris (dor torácica) (CID I20). Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da data da citação válida.

Em sede recursal, esta Relatora, por meio da decisão monocrática de ID 326598865, reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito do autor ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, com termo inicial fixado na data de entrada do requerimento (DER), em 20/06/2024, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

Cumpre destacar que a decisão agravada fundou-se em dois fundamentos essenciais: i) o reconhecimento do nexo de causalidade entre as patologias que acometem o autor e sua atividade laborativa como pedreiro, caracterizando concausa e, portanto, equiparando-se a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei no 8.213/91; e ii) a análise das condições pessoais e sociais do segurado, as quais, somadas à incapacidade parcial e permanente atestada pelo perito judicial, justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Nesse contexto, ressalta-se que o presente agravo limita-se
exclusivamente
a alegar a perda da qualidade de segurado em momento anterior à data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial, sendo as demais conclusões da decisão monocrática incontroversas.

Inicialmente, é necessário consignar que a data de início da incapacidade (DII) fixada pelo perito judicial, qual seja,
junho de 2024
, não constitui marco temporal absoluto e inflexível, especialmente em casos de doenças de caráter progressivo e degenerativo, como as que acometem o agravado.

Com efeito, o mesmo laudo pericial, datado de 29/05/2025, é claro ao afirmar que o autor
“apresenta quadro de tendinite em ombros e dorsalgia
há aproximadamente seis anos, com piora progressiva dos sintomas ao longo do tempo
”
e que suas patologias são
“de caráter crônico e progressivo, com início estimado
há cerca de 6 anos, compatível com seu relato e documentação médica apresentada
”
(ID 319020857).

Tal conclusão é fundamental para a correta interpretação da DII, pois evidencia que o processo incapacitante teve início em momento anterior à data formalmente fixada pelo perito, remontando a período em que o agravado inequivocamente mantinha a qualidade de segurado, no caso, o ano de
2019
.

Ademais, a legislação previdenciária não exige que o segurado mantenha a qualidade no momento da concessão do benefício, desde que a incapacidade tenha se iniciado durante o período de manutenção da qualidade de segurado, conforme dispõe o art. 102, § 1o, da Lei no 8.213/91:
“A perda da qualidade de segurado
não prejudica o direito à aposentadoria
para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.”

Assim, considerando que a incapacidade do agravado remonta a período em que ainda mantinha a qualidade de segurado, conforme reconhecido pelo próprio perito judicial e corroborado pelos documentos médicos particulares apresentados, impõe-se concluir que os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente já se encontravam preenchidos antes da alegada perda da qualidade de segurado.

Nesse sentido:

[...]
1. A perícia médica não tem força constitutiva, mas sim declaratória. A incapacidade do segurado já existia antes da emissão do laudo judicial, em 24/07/2017. 2. Ainda que a presente ação tenha sido ajuizada posteriormente ao "período de graça", conforme previsto no artigo 15, Lei no 8 .213/91, não há falar em perda da condição de segurada, uma vez que se verifica do conjunto probatório carreado aos autos que a parte autora encontra-se incapacitada para o trabalho desde 06/04/2009. Logo, em decorrência do agravamento de seus males, a parte autora deixou de trabalhar, tendo sido a sua incapacidade devidamente apurada em Juízo
.
3. Note-se que a perda da qualidade de segurado somente se verifica quando o desligamento da Previdência Social é voluntário, não determinado por motivos alheios à vontade do segurado. 4. Ante a natureza total e temporária de sua incapacidade, afigura-se correta a concessão do auxílio-doença. 5. Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - ApCiv: 51673472620204039999, Relator.: Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023) (g.n)

[...] 1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurado tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
3. Restando comprovado que o beneficiário possuía a qualidade de segurado na época do requerimento administrativo e na data do ajuizamento da ação, a demora na realização da perícia judicial não pode vir em seu prejuízo, razão pela qual não há se falar em perda da qualidade de segurado.

(...)

(TJ-MT 00339151720128110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022) (g.n)

Por fim, é importante ressaltar que o direito previdenciário é regido pelo princípio
in dubio pro misero
, segundo o qual, em caso de dúvida razoável, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao segurado. Tal princípio decorre da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e da função social da previdência, que visa garantir a subsistência digna dos segurados em situações de vulnerabilidade.

Desse modo, não tendo o agravante apresentado qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026